Tribunal: STF
Processo: ARE 1556275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – COTAS RACIAIS – CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – CASO CONCRETO EM QUE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS CLASSIFICARAM A CANDIDATA COMO PARDA – JUNTADA DE LAUDO MÉDICO DERMATOLÓGICA QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE FENÓTIPO TÍPICO DA RAÇA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A AUTODECLARAÇÃO – RECONHECIDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Mandado de Segurança impetrado em razão da eliminação na etapa de heteroidentificação no X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se no presente Mandado de Segurança: a) preliminar de inadequação da via eleita; e, b) no mérito, a legalidade do ato coator que, no âmbito de concurso público, reconheceu que a impetrante não possui características de pessoa preta/parda. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A preliminar de inadequação da via eleita não prospera quando se constata que o Mandamus está devidamente instruído, amparado em prova préconstituída que demonstra suficientemente os fatos que amparam a questão de fundo do Writ. Preliminar rejeitada. 



    4. No que se refere às cotas em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua constitucionalidade na ADC nº 41. 



    5. Por sua vez, quanto à análise de enquadramento na cota, se pelo critério fenótipo ou genótipo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial funda-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato." (STJ. 1ª Turma. AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 23/10/2023 (Info 14 – Edição Extraordinária)). 



    6. Quando do julgamento da ADC 41, o Min. Roberto Barroso consignou em seu Voto que: "É por isso que, ainda que seja necessária a associação d autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial." 



    7. No caso concreto, a circunstância de a mesma candidata ter sido reconhecida como cotista parda perante outros órgãos públicos e também por ser assim caracterizada à luz da medicina, resta corroborada a validade de sua autodeclaração, apesar de não vincular formalmente a conclusão para o certame ora analisado. Soma-se a isso o fato de que a impetrante também juntou aos autos algumas fotografias, das quais se pode extrair a conclusão de que a mesma é portadora de fenótipos típicos de pessoa parda. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Segurança concedida”. (eDOC 9 – ID: 027326bb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 102, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: 15902774)



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, que o acórdão substituiu decisão de comissão de verificação de concurso público, sem apontar vício de legalidade. Entende-se violado o entendimento firmado no julgamento da ADC 41/DF.  



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à prevalência da autodeclaração e quanto à possibilidade de a banca examinadora utilizar critérios de heteroidentificação na avaliação da aptidão de candidato para concorrer em concurso público às vagas reservadas a pessoas negras visa a conciliar a máxima efetividade do sistema de cotas com o combate a eventuais fraudes que possam ocorrer nas declarações prestadas. Nesse sentido foi o julgamento da ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, cujo acórdão restou assim ementado:



     



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2017 – grifo nosso)



     



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Cotas. Eliminação de candidato por critério de heteroidentificação. 4. Anulação do ato administrativo de eliminação, por falta de fundamentação. 5. Prevalência da autodeclaração. Precedentes. 6. Ausência de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Decisão que não representa ofensa aos temas 1.009 e 485 da repercussão geral. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1496657 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.11.2024 – grifo nosso)



     



    Na espécie, Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas do edital do concurso, consignou que a candidata apresentou provas que corroboram a sua autodeclaração, determinando a sua inclusão na lista dos candidatos aprovados na condição de pessoa parda. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na espécie, relata a impetrante que foi aprovada no X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para o cargo de Técnico de Nível Superior – Analista de Sistemas Computacionais – Analista de Governança do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Edital nº 01/2024, na condição de cotista PPP (pessoa preta ou parda), sendo que, na etapa de heteroidentificação, a Banca Examinadora considerou que a impetrante não possui características de pessoa preta/parda, inclusive indeferindo o recurso administrativo interposto, cujo ato a impetrante reputa ilegal. 



    Não se desconhece o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes." (STF - RE 632853 / CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015). 



    Especificamente no que pertine às cotas em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu sua constitucionalidade, quando do julgamento da ADC 41:



    (...)



    De se ressaltar que quando do julgamento da ADC 41, o Min. Roberto Barroso consignou em seu voto que sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, a autodeclaração prestada pelo candadito deve prevalecer: "É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial." 



    Na espécie, o Edital nº 01/2024 do X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul previu, na sua Cláusula 7.1, a reserva de 20%das vagas "aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos), conforme Decreto Estadual nº 15.788/2021, com alterações dada pelo Decreto Estadual nº 16.022/2022 e Resolução nº 203/2015 do CNJ, com alterações dada pelas Resoluções CNJ nº 457/2022 e nº 516/2023". 



    Também há previsão de que o candidato que se autodeclarar negro seria submetido a entrevista, por uma Comissão de Heteroidentificação formada pela FGV, com a finalidade de confrontação do fenótipo declarado (Cláusulas 7.6.1 e 7.6.2):



    (...)



    O Decreto Estadual nº 15.788/2021 – que regulamenta o procedimento de avaliação dos candidatos autodeclarados negros ou índios e dos inscritos como pessoa com deficiência –, prevê em seus artigos 14 e 18, caput e § 1º, que a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade, a ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, devendo a Comissão de Heteroidentificação avaliar exclusivamente o "critério fenotípico", considerando as "características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação" (art. 18, § 1º). 



    Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial funda-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato." (STJ. 1ª Turma. AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 23/10/2023 (Info 14 – Edição Extraordinária)) 



    Vale pontuar que o "critério fenotípico" é o conjunto de características físicas capazes de aproximar um indivíduo de determinada etnia ou grupo racial, dentro do qual avalia-se, por exemplo, a cor dos olhos, a tonalidade da pele, cor e textura do cabelo, o tamanho e formato dos lábios e do nariz, dentre outras. 



    Já a Resolução-CNJ nº 203, de 23/06/2015, em seu art. 5º, mais especificamente determina a utilização do "quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileira e Geografia de Estatística (IBGE)". 



    Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal admitiu o modelo da autodeclaração somado de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/07/2017). 



    Em seu Voto, o Ministro Roberto Barroso alerta para os casos que se enquadrem na zona cinzenta; ou seja, em que não é possível se afirmar com certeza se o candidato é branco ou negro, frisando que "quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial". 



    Na hipótese dos autos, a candidata comprova que teve o parecer DESFAVORÁVEL resultante da Comissão de Heteroidentificação da FGV, com a seguinte justificativa: "O candidato apresenta cútis de cor branca, lábios finos e rosados, cabelos lisos e nariz pequeno, sendo discordantes das características fenotípicas" (f. 45). 



    Após interposição de recurso contra esse Parecer, a candidata teve novamente recusada a sua autodeclaração, sob o fundamento de que "em razão da candidata não possuir traços fenotípicos inerentes ao negro. A candidata apresenta, tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos. Desse modo, a candidata não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais" (f. 47). 



    Não se desconhece que a análise da Comissão encerra certo subjetivismo próprio da análise do critério do fenótipo, mas que não pode ser absoluto e inquestionável, simplesmente confundido com arbitrariedade. 



    Nesse contexto, ressalte-se que o controle judicial do ato administrativo é limitado à sua legalidade e legitimidade, sendo vedada a apreciação do mérito pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, exceto quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato. 



    No presente caso, a impetrante juntou como prova pré-constituída para contrapor a conclusão da Comissão de Heteroidentificação da FGV, a comprovação de que, no Cadastro de Usuários do Sistema de Saúde, está enquadrada como "raça/cor parda" (f. 40):



    (...)



    Além disso, juntou aos autos a Certidão de f. 41, emitida pela Coordenadoria Geral de Perícias do Estado de Mato Grosso do Sul, da qual se infere que, na Certidão de Nascimento da impetrante, consta em seu prontuário civil, no item denominado "Cútis", a cor 03 "parda". 



    Também no seu Registro de Empregado e em Ficha de Atendimento emitida por hospital público, constam a "cor parda" (f. 42 e 44). 



    E, ainda, juntou aos autos uma Declaração Médica Dermatológica no sentido de que a classificação do fototipo de pele possui o grau IV (pele morena escura), conforme a seguir colacionado (f. 43):



    (...)



    Portanto, a meu ver, a circunstância de a mesma candidata ter sido reconhecida como cotista parda perante outros órgãos públicos e também por ser assim caracterizada à luz da medicina, resta corroborada a validade de sua autodeclaração, apesar de não vincular formalmente a conclusão para o certame ora analisado. 



    Soma-se a tudo isso o fato de que a impetrante também juntou aos autos algumas fotografias (f. 22-39), das quais se pode extrair a conclusão de que a mesma é portadora de fenótipos típicos de pessoa parda. 



    No caso, essas provas pré-constituídas, a meu ver, apresentam-se suficientes para desconstituir a avaliação procedida pela Comissão de Heteroidentificação, contrariando a sua conclusão, porquanto evidenciado o desacerto configurador da alegada arbitrariedade e, consequentemente, restando demonstrada a flagrante ilegitimidade da decisão proferida pela autoridade coatora, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.



    (...)” (eDOC 9 – ID: 027326bb, p. 5-11)



    Logo, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não conclui pela impossibilidade de realizar a heteroidentificação da candidata, mas apenas o desacerto das conclusões da Banca de Verificação. Com base nisso, portanto, fez prevalecer a autodeclaração apresentada pela parte. 



    Desse modo, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da Jurisprudência desta Corte constitucional.



    No mais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2024. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 3. A matéria discutida nestes autos é diversa daquelas enfrentadas nos referidos paradigmas. 4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, tendo em vista que este Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de juizados Especiais (ARE 868.457-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 805, primeira parte). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1472554 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.02.2025 – grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE 1481271 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.02.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente